Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos iniciais e consolidou a medida de busca e apreensão do bem e a propriedade em favor do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se foi correta a sentença que acolheu os pedidos iniciais e consolidou a medida de busca e apreensão do bem e a propriedade em favor do apelado, em que pese a existência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para a renegociação de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão.
4. As tratativas para renegociação da dívida não se traduzem em formalização de acordo que suspenda a exigibilidade do débito ou impeça o credor fiduciário de exercer os direitos previstos no contrato e são irrelevantes para afastar a mora inequívoca constituída.
5.A cláusula do acordo extrajudicial celebrado entre as partes previa a obrigação da devedora de comparecer a qualquer agência bancária do credor para efetuar o pagamento das parcelas, independentemente do envio de boletos, o que não ocorreu na hipótese.
6. Não se configura abuso de direito na conduta do credor, uma vez que a propositura de ação de busca e apreensão e a execução da medida de apreensão ocorreram de forma legítima, em conformidade com o contrato e com a legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza a propositura e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, pois as meras tratativas de renegociação não formalizadas são irrelevantes para afastar a mora inequívoca. 2. A ausência de envio de boletos bancários quando o contrato ou o acordo estabelece alternativas para pagamento não caracteriza abuso de direito ou impede a continuidade da ação de busca e apreensão. 3. O credor fiduciário exerce legitimamente o direito de consolidar a propriedade do bem em caso de inadimplemento do devedor, desde que cumpridos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2°, 3°.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700343-43.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, AI 0722650-91.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, APC 0722108-07.2023.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 7.5.2024.